Tribunal: TJMT
Processo: 0003128-95.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003128-95.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Poluição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 503.582.941-34 (EMBARGANTE), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Lenice Rodrigues do Nascimento
contra acórdão que declarou de ofício a nulidade da sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 49738487).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que “
a Câmara não observou que inexequibilidade do título executivo é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento ou grau de jurisdição
”.

Assevera que, “
inobstante constar do art. 917, inciso I do Código de Processo Civil que a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação sejam matérias que o Executado poderá alegar nos Embargos à Execução, nada impede o seu conhecimento de ofício, por se tratar de questões de ordem pública
”.

Afiança que, a Quarta Câmara Cível, no julgamento da apelação nº 86179/2010, “
manteve, por fundamento diverso, a sentença, ‘consubstanciado na nulidade absoluta da execução, em razão da ausência de exequibilidade do título, nos termos do art. 267, inciso IV, e art. 618, inciso I, todos do Código de Processo Civil
’.”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 55563979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — SENTENÇA FUNDADA EM FATO NÃO ALEGADO PELA PARTE —
inexequibilidade do título
— CONHECIMENTO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE — MATÉRIA DE DEFESA — ARTIGO 917, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — JULGAMENTO
EXTRA PETITA
— CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — DECRETAÇÃO — IMPERIOSIDADE.

A inexequibilidade do título é matéria de defesa e não de ordem pública, pelo que deve ser alegada pela parte, nos termos do artigo 917, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, nula é a sentença fundada em fato não alegado nos embargos à execução, porque configura julgamento
extra petita
.

Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado. (Id. 49738488).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
nula é a sentença que julga procedentes os pedidos nos embargos do devedor por fundamento diverso da inicial, porque configura decisão
extra petita
, além de violar o direito ao contraditório.

[...]
Os pedidos restaram julgados procedentes, por fundamento diverso da inicial, no caso, em inexequibilidade do título:

[...] Já a segunda questão refere-se a ausência de laudo técnico de constatação de ruídos ambientais, nos termos da NBR 10.151, a qual determina o procedimento para avaliação e monitoramento de ruído ambiental e perimetral e os níveis admissíveis em Decibéis. Não se pode alegar o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, mediante a propagação sonora em desconformidade com os parâmetros legais, sem a apresentação da competente prova técnica. A inexistência de laudo pericial avaliando o grau de exposição a ruído, não pode ser considerada em prejuízo da embargante, em especialmente se ao tempo da constatação já não era a proprietária do estabelecimento comercial.

[...]

Nessa toada, ainda infundada a alegação de ilegitimidade de parte da embargante para figurar no polo passivo da execução, eis que a obrigação pela reparação do dano ambiental considera-se
propter rem
, não estando a inicial executória acompanhada do competente laudo técnico apto a atestar o descumprimento do termo de ajustamento conduta firmado, evidentemente não é exequível, merecendo total procedência os embargos manejados. [...]. (Id. 7020883, fls. 6/8).

É certo que, a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa e não de ordem pública, pelo que devem ser alegadas pela parte, nos termos do artigo 917, I, do Código de Processo Civil.

[...]

De fato, ‘
compete ao executado, por meio de embargos, arguir eventual excesso de execução ou a inexigibilidade do título por inteiro, por constituir matéria típica de defesa
’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1270531/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2011).

Daí decorrente, não se mostra admissível, em sede de embargos à execução, conhecer, de ofício, de matéria de defesa não suscitada pela apelada.

[...]

E no caso, a procedência do pedido fundada em causa de pedir diversa da inicial configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença. [...]. (Id. 49738489, fls. 4/6).

É necessário registrar que, a matéria não é semelhante ao do acórdão da Quarta Câmara Cível prolatado no julgamento da apelação nº 86179/2010, de minha relatoria, porquanto, no caso, está a se tratar de sentença
extra petita
que julga procedentes os pedidos nos embargos do devedor, com fundamento em fato não alegado pela parte, além de violar o direito ao contraditório; naquele, a questão acerca da inexigibilidade do título executivo é tratada nos próprios autos da execução.

Ademais, “
os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1435795/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de agosto de 2020).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020